Tribunal: TJBA
Processo: 8209089-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8209089-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte autora alegou desconhecer o débito que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A instituição financeira apresentou proposta de adesão para emissão de cartão de crédito, documentos pessoais, fotografia realizada no momento da contratação e faturas relacionadas ao débito impugnado. A sentença reconheceu a regularidade da relação contratual e da negativação promovida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e a regularidade do débito que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos; e (ii) estabelecer se a negativação promovida configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Nas demandas em que o consumidor sustenta a inexistência da relação jurídica, compete à instituição financeira comprovar a efetiva contratação e a regularidade da obrigação, diante da impossibilidade lógica de produção de prova negativa pelo consumidor. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar proposta de adesão para emissão de cartão de crédito, documentos pessoais da parte autora, fotografia realizada no momento da contratação e faturas relacionadas ao débito impugnado. As faturas juntadas aos autos guardam correspondência com a dívida discutida, evidenciando a origem da obrigação e a inadimplência que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não se encontram isoladas nos autos, estando corroboradas por outros elementos documentais aptos a conferir verossimilhança à tese defensiva. Inexistem elementos capazes de infirmar a regularidade da contratação ou demonstrar eventual fraude, sobretudo diante da documentação apresentada pela instituição financeira. A inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito decorre do exercício regular do direito de cobrança da instituição financeira, afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar. A manutenção da sentença de improcedência autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8209089-35.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIO FRANCISCO DOS SANTOS e como apelada BANCO CSF S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO